Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-11.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000006-11.2024.8.05.0228 – Comarca de Santo Amaro/BA

Apelante: Pablo Igor Oscar Pereira

Defensora Pública: Dra. Ana Elisa Spector Ribeiro

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Rafael Macedo Coelho Luz Rocha

Origem: Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006; ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INA
COLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, INCLUINDO COCAÍNA, DE ESPECIAL PODER LESIVO. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO, mantendo-se
todos os
termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Pablo Igor Oscar Pereira, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 4º, da Lei 11.343/2006, e art. 14, da Lei 10.826/2003, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 67960846),
in verbis
, que: “[...] No dia 09/12/2023, por volta das 22h30mim, na localidade da Rua A, bairro Nova Santo Amaro, neste município, o denunciado, voluntária e conscientemente, guardou substância entorpecentes ilícita, sempre desprovido de autorização e com o fim de comercializá-las, além de ter portado arma de fogo e munições, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, policiais militares faziam ronda na referida localidade, quando ao tentarem abordar o denunciado em atitude suspeita, este, percebendo a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se do local. Na continuidade da diligência, os agentes públicos seguiram o denunciado, caindo do seu bolso na tentativa de fuga 27 (vinte e sete)
eppendorffs
contendo substância entorpecente denominada cocaína, com massa bruta total de 21,29g (vinte e um gramas e vinte e nove centigramas), pormenorizadamente descrita no Laudo de Exame Pericial acostado aos autos como substância proscrita. Em seguida, os prepostos alcançaram o denunciado e ao ser procedida a busca pessoal foi encontrado 01 (um) revólver, calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), número de série 208662, e número de montagem C344, acompanhado de 06 (seis) cartuchos, além de 01 (uma) substância sólida denominada cocaína, com massa bruta total de 0,5g (cinco centigramas), e 04 (quatro) trouxinhas, com massa bruta total de 4,70g (quatro gramas e dez centigramas), contendo substância entorpecente denominada maconha, pormenorizadamente descrita no Laudo de Exame Pericial acostado aos autos como substâncias proscritas. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, postulou o Apelante a absolvição, por insuficiência probatória, com relação a ambos os delitos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração redutora máxima quanto à minorante do tráfico privilegiado.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 67960844, p. 7-8); pelos termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela diligência (id. 67960844, p. 14 e 16); pelo auto de exibição e apreensão (id. 67960844, p. 45); pelo laudo pericial da arma de fogo e da munição (id. 67960844, p. 52-53); pelo laudo de constatação das substâncias entorpecentes (id. 67960844, p. 60-62) e pelo laudo definitivo (id. 67961572); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 67961580), merecendo destaque os depoimentos judiciais das testemunhas do rol da acusação, Evandro Santana dos Santos e Roziel dos Santos Lima, policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

V – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado.

VI – Quanto à prova técnica, constata-se que o auto de exibição e apreensão e os laudos periciais atestaram uma massa bruta de 6g (seis gramas) de maconha, distribuídas em 4 (quatro) buchas; 20g (vinte) gramas de cocaína, fracionadas em 27 (vinte e sete) pinos; uma pedra de 3g (três gramas) de cocaína; um revólver, marca Taurus, calibre .38, apto para efetuar disparos, e 6 (seis) munições de mesmo calibre, intactas.

VII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a autoria delitiva, sustentando ter sido incriminado pelos agentes de segurança, que teriam uma “cisma” com ele. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório, não tendo a Defesa apresentado qualquer evidência de que os policiais militares, dotados de fé pública, teriam agido de forma a prejudicar, deliberadamente, o Apelante. No que concerne à inverossimilhança da tese defensiva, impecável é a fundamentação do Magistrado de origem: “[...] a alegação é versão frequentemente apresentada por indivíduos flagrados na prática do crime de tráfico de drogas nesta Comarca, versão que, na espécie, mostra-se absolutamente inverossímil, pois não se pode acreditar que policias, durante suas rotinas, mantenham estoque de estupefacientes destinados ao enxerto, com o objetivo de imputar, falsamente, a terceiros, a prática de ilícitos penais, ainda mais no presente caso, onde o acusado não possui nenhum relacionamento com os policiais, não sendo confirmada qualquer animosidade anterior dos policiais com o réu. [...] Para o argumento defensivo ter credibilidade, à evidência, não se pode considerar tão simplesmente a palavra do réu, que obviamente não almeja sua própria condenação, mas deve ser trazido aos autos também algum conjunto probatório que ratifique as declarações. [...]” (id. 67961580).

VIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou os delitos tipificados no art. 33,
caput
, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 14, da Lei 10.826/2003. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

IX – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando será analisado o pleito defensivo subsistente. Quanto ao tráfico de drogas, o Juiz
a quo
, na primeira fase, fixou as basilares em seus patamares mínimos – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, reputando neutras todas as circunstâncias judiciais, o que permaneceu inalterado na etapa intermediária, em virtude da ausência de atenuantes ou agravantes. Avançando à terceira fase, ausentes causas de aumento, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, sendo as penas reduzidas na fração de 1/2 (metade), não prosperando o pleito defensivo de aplicação da métrica de 2/3 (dois terços). Em que pese o Magistrado de origem tenha consignado o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da benesse, há circunstâncias que militam em desfavor do réu, notadamente a variedade de substâncias ilícitas encontradas em seu poder – maconha e cocaína –, não se podendo perder de vista o especial poder lesivo da cocaína, associada à apreensão de arma de fogo municiada e apta para disparos, o que evidencia o caráter não eventual da prática delitiva.

X – Digno de registro que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior, a condenação concomitante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, por si só, já afasta a benesse do tráfico privilegiado, por constituir elemento idôneo apto a ensejar a conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas (STJ – AgRg no HC: 902828 AL 2024/0113067-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024). Contudo, na hipótese vertente, deverá ser mantida a aplicação da causa de diminuição, bem como a fração de 1/2 (metade), em respeito ao Princípio do
Non Reformatio in Pejus
, considerando que não houve a interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, permanecendo inalteradas as penas definitivas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XI – Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, estabeleceram-se, acertadamente, as reprimendas mínimas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de vetoriais reputadas negativas, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

XII – Somadas as reprimendas de ambos os crimes, pela sistemática do cúmulo material, chega-se às penas definitivas totais de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo incabíveis a suspensão da pena ou sua substituição por restritivas de direitos, em virtude do
quantum
aplicado, conforme vedações contidas nos arts. 44 e 77, do Código Penal.

XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XIV – APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se
todos os
termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000006-11.2024.8.05.0228, provenientes da Comarca de Santo Amaro/BA, em que figuram, como Apelante, Pablo Igor Oscar Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.